Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704759-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO RIBEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06. 4. A reiteração delitiva do acusado devidamente abarcada na avaliação negativa dos antecedentes, não serve como justificativa para negativar a culpabilidade do agente, sob pena de bis in idem. 5. A circunstância da conduta social pode ser avaliada negativamente desde que baseada em elementos concretos relacionados ao agente e o seu comportamento perante a sociedade, não bastando a prática pretérita de delitos para justificar o recrudescimento da pena. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ilegítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando a quantidade de droga não é significativa a ponto de exigir maior reprimenda (14,49g de cocaína e 3,85g de maconha). 7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais. Afirma que as condenações ocorridas há mais de 14 anos se encontram desprovidas de qualquer efeito jurídico e não constituem fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, em clara perpetuação da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016